Tribunal: TJBA
Processo: 8026913-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026913-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRAILDES SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MANUELA DE ARAUJO SALES ROCHA, LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: JOSE AMANDIO FERNANDES FILHO e outros

Advogado(s)
:
VANESSA DE BRITO SALDANHA, THIAGO ALEM ROCHA, GETULIO BEZERRA DE ARAUJO NETO, VIVIAN FERNANDES DE MIRANDA, ROSANA SOUSA MENDES ALEM

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE CONSUMO. ERRO MÉDICO. MAMOPLASTIA REDUTORA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. CORREÇÃO DE ALTERAÇÕES CICATRICIAIS PÓS-CIRÚRGICAS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PERÍCIA JUDICIAL. DANO AFASTADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos em razão de alegados resultados insatisfatórios em cirurgias de mamoplastia redutora. A apelante submeteu-se a procedimento cirúrgico em 28/11/2019 para redução mamária devido a gigantomastia, seguido de cirurgia corretiva em 22/10/2021. Alega assimetria mamária e cicatrizes inadequadas decorrentes de falha na prestação do serviço médico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro médico nos procedimentos cirúrgicos realizados que justifique a responsabilização civil dos demandados por danos morais, materiais e estéticos.

III. Razões de decidir

3. Conforme orientação do STJ, em cirurgias de natureza mista – estética e reparadora – a responsabilidade do médico deve ser analisada de forma fracionada: obrigação de meio quanto à parcela reparadora e de resultado quanto à estética (REsp 1.097.955/MG).

4. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbia à autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, comprovar o alegado dano e o nexo de causalidade entre a conduta médica e os prejuízos suportados. A inversão do ônus da prova não exime a acionante de demonstrar o dano alegado.

5. A perícia judicial demonstrou a utilização da técnica adequada atingindo o objetivo de redução das mamas e melhora da forma (obrigação de meio), com cicatrizes classificadas como finas e indeléveis (obrigação de resultado).

6. A paciente assinou termo de consentimento livre e esclarecido, demonstrando conhecimento dos riscos e possíveis resultados não satisfatórios do procedimento.

7. Foi suficientemente atendido o dever de informação, pois a paciente assinou termo de consentimento livre e esclarecido, demonstrando conhecimento dos riscos e possíveis resultados não satisfatórios do procedimento.

8. Ausente demonstração de imperícia, negligência ou imprudência do profissional, não se reconhece o dever de indenizar.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 4º; CPC, art. 373, I; art. 85, § 11; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.097.955/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/09/2011; STJ, REsp 819.008/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04/10/2012; TJBA, Apelação 05007038820158050079, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 06/06/2022; TJBA, Apelação 05445241720178050001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 07/02/2024; TJBA, Apelação 00427762720058050001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 11/12/2024; STJ, AgInt no AREsp 2343699/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28/08/2023; STJ, REsp 1832371/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8026913-59.2023.8.05.0001
, em que é apelante IRAILDES SILVA DOS SANTOS e apelados JOSE AMANDIO FERNANDES FILHO e
CLIMOS CLÍNICA MÉDICA ODONTOLÓGICA SANTANA LTDA - EPP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8